Tribunal: TJBA
Processo: 8115047-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115047-62.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FILIPE MENDES RAMOS Advogado(s): LUCAS GOMES LIMA CARDOSO, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAUDE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICE SUPERIOR AO PREVISTO CONTRATUALMENTE (FIPE-SAÚDE). AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATUARIAL. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de plano de saúde, na qual se alegou abusividade dos reajustes anuais aplicados às mensalidades entre os anos de 2018 e 2022. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se os reajustes anuais aplicados por plano de saúde de autogestão, acima do índice FIPE-Saúde, são válidos sem demonstração atuarial; (ii) saber se é devida a restituição dos valores pagos a maior; (iii) saber se a conduta enseja indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. Os planos de saúde de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, mas devem observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como a legislação específica. 4. Embora o contrato preveja a aplicação do índice FIPE-Saúde e eventual variação de custos, a ausência de critérios objetivos e de comprovação atuarial torna abusivos os reajustes superiores ao índice contratual. 5. A operadora não se desincumbiu do ônus de demonstrar, por meio de estudos técnicos idôneos, a necessidade dos percentuais aplicados, tampouco comprovou a comunicação dos reajustes à ANS. 6. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da inaplicabilidade do CDC e da ausência de comprovação de má-fé. 7. O reajuste abusivo, por si só, não configura dano moral indenizável, por caracterizar mero inadimplemento contratual. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Nos planos de saúde de autogestão, os reajustes anuais devem observar os índices e critérios previstos contratualmente, sendo abusivos os aumentos superiores ao índice FIPE-Saúde sem comprovação atuarial idônea. 2. Reconhecida a abusividade, é devida a restituição simples dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição trienal. 3. A imposição de reajuste abusivo, isoladamente, não gera dano moral.” ___________________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 373, II, 86 e 98, § 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 3º; RN ANS nº 171/2008, art. 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.961.777/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 06.03.2023; STJ, REsp nº 2.106.567/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.02.2025; TJBA, Apelação nº 8000357-85.2020.8.05.0175, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 21.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8115047-62.2023.8.05.0001, figurando como apelante FILIPE MENDES RAMOS e como apelado CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.